Tribunal: STF
Processo: RE 435195
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – APERFEIÇOAMENTO. Discrepa do devido processo legal o desprovimento de embargos declaratórios, sem adentrar a matéria neles versada, interpostos a partir da existência de contradição no pronunciamento judicial formalizado.